Tribunal: TJSP
Processo: 1173364-84.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. Sentença terminativa com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC. Apelo da autora. Justiça Gratuita. Documentos juntados pela autora para demonstrar sua dificuldade econômica foram considerados insuficientes em decisão anterior contra a qual não foi interposto recurso, restando preclusa a discussão, permanecendo, pois,

Ementa:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. Sentença terminativa com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC. Apelo da autora. Justiça Gratuita. Documentos juntados pela autora para demonstrar sua dificuldade econômica foram considerados insuficientes em decisão anterior contra a qual não foi interposto recurso, restando preclusa a discussão, permanecendo, pois, o indeferimento da gratuidade da justiça. Documentos apresentados com as razões recursais que, ademais, nada acrescentam a favor da tese da gratuidade. Recolhimento das custas. Recurso provido nesse ponto. Uma vez cancelada a distribuição, é indevida a condenação ao pagamento de custas processuais, pois a determinação anterior à extinção tratou de recolhimento das custas iniciais, cuja omissão enseja o seu indeferimento (artigo 330, IV, c/c 485, I, do CPC) e o cancelamento da distribuição (artigo 290, CPC), não havendo que se falar em inscrição em dívida ativa das custas iniciais.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.